Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-85.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Curatela cumulada com cominatório de prestação de auxílio material à idosa. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo do corréu. Recurso intempestivo. Inconformismo das correqueridas. Alimentos fixados em um terço do salário mínimo mensal. Obediência ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso do réu não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Curatela cumulada com cominatório de prestação de auxílio material à idosa. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo do corréu. Recurso intempestivo. Inconformismo das correqueridas. Alimentos fixados em um terço do salário mínimo mensal. Obediência ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso do réu não conhecido e das corrés desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
Registro: 2020.0000357512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008523-85.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ANÉSIO ROBERTO VIANA, MARCIA ROBERTO VIANA, MARIA ROBERTA DE
LIMA E EFIGÊNIA BATISTA DE ALCÂNTARA, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
1
Voto no 1179.
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Anésio Roberto Viana, Marcia Roberto Viana, Maria Roberta de Lima e
Efigênia Batista de Alcântara
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Interessado: Maria Aparecida de Oliveira (JUSTICA GRATUITA)
Juiz: Lucas Pereira Moraes Garcia.
APELAÇÃO. Ação civil pública. Curatela cumulada com
cominatório de prestação de auxílio material à idosa. Sentença
que julgou procedente a ação. Inconformismo do corréu.
Recurso intempestivo. Inconformismo das correqueridas.
Alimentos fixados em um terço do salário mínimo mensal.
Obediência
ao
trinômio
necessidade,
possibilidade
e
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso do réu não
conhecido e das corrés desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
190/195, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para declarar incapaz para o
exercício dos atos da vida civil a Sra. Maria Aparecida de Oliveira, nomeando como seus
curadores definitivos os filhos Erço Batista Viana e Rubens Roberto Viana, condenando o
filho Anezio Roberto Viana a prestar cuidados presenciais à genitora na casa dela, de
segunda a quarta feira, das 19 às 6 horas. Em caso de descumprimento por um dos três
filhos acima mencionados no dever de auxílio presencial com a genitora, deverão arcar
subsidiariamente com o pagamento de alimentos à mãe no patamar de 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos líquidos ou, se desempregados ou exercendo trabalho informal,
com um terço do salário mínimo. Condenou, ainda, as filhas Marcia Roberta Viana,
Efigência Batista de Alcântara e Maria Roberta de Lima a arcarem com o pagamento de
pensão alimentícia à mãe no importe de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos
líquidos e, se desempregadas ou exercendo trabalho informal, com um terço do salário
mínimo, determinando que os alimentos são devidos por cada uma delas e vencidos todo
dia 10 de cada mês, devendo a pensão alimentícia ser paga diretamente a um dos curadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
2
da idosa, mediante recibo.
O correquerido Anésio, ora apelante, sustenta, em resumo, que propôs
nos autos cuidar da curatelada, uma vez por semana, entre segunda e quarta-feira, das 19 às
6 horas, pois devido ao seu trabalho de pedreiro autônomo, tem necessidade de se ausentar
do município onde reside, requerendo que a r. sentença seja reformada nesse sentido, bem
como que seja corrigido o seu prenome.
As correqueridas também apelam, aduzindo, em síntese, que a corré
Marcia não dispõe de condições para cumprir a obrigação a que foi condenada, pois é
divorciada, reside em casa alugada com dois filhos, um deles ainda menor e outro
interditado, sobrevivendo do auxílio de um salário mínimo mensal recebido pelo último.
Assevera que continua a visitar a genitora e auxilia os irmãos com seus cuidados,
requerendo isenção da pensão alimentícia fixada e sua inclusão como curadora junto aos
irmãos. Subsidiariamente, requer redução da pensão alimentícia para 10% (dez por cento)
do salário mínimo em caso de desemprego.
A corré Efigênia, apela alegando ser idosa, com rendimento mensal
equivalente a um salário mínimo, referente a benefício do INSS e que, embora resida em
casa própria e com seu esposo, também idoso, que aufere rendimento no mesmo patamar,
os valores são necessários para a subsistência, pugnando pela redução dos alimentos
fixados para o importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
Também recorre Maria Roberta, alegando ser idosa, viúva e
aposentada, com rendimento mensal equivalente a um salário mínimo, a título de benefício
previdenciário e, embora resida em imóvel próprio, mora com seu filho, que aufere
rendimento mensal de R$1.187,74 (mil cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), sendo que 25% (vinte e cinco por cento) desses valores são destinados ao
pagamento de pensão alimentícia a sua filha menor e o remanescente serve ao custeio da
subsistência, requerendo a redução do encargo alimentar a que foi condenada para o
equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
3
Requerem, por fim, que os alimentos sejam fixados com
razoabilidade, que seja dado efeito suspensivo à r. sentença, e que sejam fixados dias da
semana para que as corrés Efigênia e Maria Roberta atuem como assistentes nos cuidados
da curatelada.
Sobreveio decisão a fls. 313/315, destituindo o curador Ércio Batista
Viana do encargo, que em contrapartida arcará com o mesmo valor de alimentos a que
foram condenados os demais irmãos, em favor da curatelada.
O Município de Bragança Paulista requereu a juntada de relatório
social, elaborado por técnica do CREAS, acerca da situação atual da idosa (fls. 358/362).
Recursos regularmente processados, isentos de preparo (fls. 313),
contrarrazões (fls. 213/215 e 305/308) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
opinando pelo desprovimento dos recursos (fls. 347/353).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso do corréu Anésio não comporta conhecimento, e o recurso
das correqueridas não comporta provimento.
Primeiramente, o recurso do corréu Anésio é intempestivo.
Conforme se depreende dos autos, o réu Anésio constituiu procuradora
nos autos (fl. 142), sendo devidamente intimado através dela, da r. sentença impugnada,
por disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico no dia 27.3.2018, ocorrendo a efetiva
publicação no primeiro dia útil subsequente, no caso, dia 28.3.2018 (fls. 204/205).
Dispõe o artigo 1.003, “caput”, e seu §5o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
4
Civil:
“Art. 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

No entanto, referida disposição legal deve ser interpretada em
conjunto com o disposto nas disposições gerais, do capítulo sobre prazos do referido
Códex:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.”
Considerando-se que a data da publicação foi 28.3.2018, uma quarta-
feira, e que a quinta e sexta-feira subsequentes tiveram expediente suspenso, nos termos do
Provimento CSM no 2.457/2017, o último dia do prazo para protocolização do recurso de
apelação pelo réu ocorreu em 19 de abril de 2018.
Assim, intempestivo o recurso apresentado, deixo de conhecê-lo, por
ausência de um de seus pressupostos de admissibilidade.
No tocante ao pleito de correção do prenome do requerido, por se
tratar de erro meramente material, retifique-se junto ao S.A.J.
Quanto ao recurso das correqueridas, primeiramente deixo de
conceder efeito suspensivo ao apelo, posto que a condenação ao pagamento de alimentos,
enquadra-se na hipótese legal que prevê a produção de efeitos imediatos, conforme artigo
1.012, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
No mais, trata-se de ação de curatela, constando da inicial que a
curatelada, idosa à época com oitenta e quatro anos de idade, apenas contava com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
5
cuidados de dois de seus seis filhos, necessitando de cuidados pessoais diários e auxílio
material para a sobrevivência digna.
Considerando que a fixação da verba alimentar deve observar o
trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, a questão a saber é se as
alimentantes, ora apelantes, reúnem meios para custear as necessidades da parte apelada no
patamar determinado pela r. sentença.
Para a fixação dos alimentos tem-se por base critérios subjetivos,
devendo ser levadas em consideração tanto as condições do alimentando quanto as da
alimentante, conforme preceitua o §1o, do artigo 1.694, do Código Civil:
“§1.o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Embora citadas, as corrés não se interessaram pela causa, quedando-se
inertes e, apenas ao serem intimadas da condenação ao pagamento de alimentos à genitora,
insurgiram-se contra o valor arbitrado.
É incontroversa a relação de parentesco e a necessidade da parte
apelada em receber a verba alimentar.
Em que pese tenham, as requeridas, acostado aos autos, juntamente
com o apelo, documentos a fim de comprovar a alegada ausência de recursos financeiros,
para arcar com o auxílio material arbitrado em favor da mãe, verifico que todas possuem
renda.
A recorrente Maria Roberta, é idosa e conta com 65 (sessenta e cinco)
anos de idade (fl. 257), é divorciada, recebe benefício previdenciário no valor de um salário
mínimo, reside em imóvel próprio com um filho maior de idade, que aufere rendimentos de
pouco de mais de um salário mínimo mensal e paga pensão alimentícia a uma filha menor;
a apelante Márcia, por sua vez, conta com 49 (quarenta e nove) anos de idade (fl. 258),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
6
possui dois filhos, sendo um ainda menor (fl. 271), e outro curatelado (fl. 269), recebe
benefício do INSS em decorrência do problema de saúde do filho, e reside em imóvel
alugado, em cujo contrato de locação consta que ela exerceria o ofício de balconista (fls.
261/263), e sua Carteira Profissional acostada foi juntada de forma incompleta (fls.
266/267); já a ré Efigênia é pessoa idosa com 63 (sessenta e três) anos de idade (fl. 273),
aufere um salário mínimo mensal a título de benefício previdenciário, e reside em imóvel
próprio com seu marido, que também recebe aposentadoria pelo INSS.
Verifica-se que as alimentantes possuem rendimentos e, com relação à
Sra. Márcia, pode exercer atividade laboral e deve buscar auxílio paterno para o sustento de
seus filhos, ambos ainda incapazes, e as demais corrés, por outro lado, poderão acionar os
descendentes, caso necessitem e tenham dificuldades para suprir suas necessidades, mas
não poderão se imiscuir da responsabilidade para com a genitora, como o fizeram até o
momento.
Deste modo, demonstrada a possibilidade, resta a aferição da
proporcionalidade, terceiro critério para a fixação dos alimentos.
O percentual de um terço de um salário mínimo, arbitrado para auxílio
material da curatelada, mostra-se razoável, não consumindo nem metade dos rendimentos
das apelantes, sendo assim os alimentos não ferem o mínimo existencial dos alimentantes.
Revelam, os autos, que um dos maiores problemas enfrentados pela
idosa não se resume apenas à falta de auxílio financeiro, mas principalmente aos cuidados
diários de que ela necessita, todos prestados apenas por dois de seus filhos, os quais não
possuem condições de suportar com exclusividade as responsabilidades que são de todos, o
que poderia ser minimizado se houvesse entendimento entre os irmãos e revezamento
quanto aos referidos cuidados à genitora.
Diante da omissão sistemática das filhas da curatelada, situação que
não foi alterada com a r. sentença combatida, conforme relatório de fls. 359/369, a
condenação ao pagamento de alimentos em um terço do salário mínimo mensal, embora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
7
trate de valor ainda insuficiente, resta como alternativa para custear contratação de
cuidador, para acompanhar a idosa nos cuidados quotidianos e suprir suas necessidades.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Diante do relatório apresentado a fls. 359/362, remetam-se os
autos à primeira instância, abrindo-se vista ao Ministério Público local, com urgência,
para as providências pertinentes.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-85.2017.8.26.0099
8
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (fl. 190/195), isso impede eventual
majoração neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, deixa-se de conhecer do recurso do réu, e nega-se
provimento ao recurso das correqueridas.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator